Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 101617-53.2019.8.11.0000
Recorrente : ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI e outros
Recorrido : PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI e outros, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 33850471):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE PARCERIA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR UMA DAS PARTES E DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA OUTRA –BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS OBJETOS DO CONTRATO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE UMA DAS MATRÍCULAS POR DECISÃO JUDICIAL – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. O risco ao resultado útil do processo decorrente de eventual desbloqueio da matrícula de um dos imóveis discutidos na ação impede o deferimento do pedido.” (N.U. 101617-53.2019.8.11.0000, Des. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (id 43954994).
Alega violação ao art. 1022, II, §, único, II, do CPC, ao argumento de omissão em relação a “falta da observação da verdade jurídica” que impossibilita a desistência da parceria, além de “erro de premissa” diante da ausência de fundamentação capaz de “explicar o motivo concreto de sua incidência no caso da impossibilidade do provimento do agravo”.
Ainda, aos artigos 1026, § 2o, 304, § 6o, do Código de Processo Civil, 421, 422, 474, 475, 476 e 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento da possibilidade/necessidade da substituição do desbloqueio da matrícula do imóvel pela caução ofertada.
Recurso tempestivo (id 47683470).
Contrarrazões (id 51060999).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC
A controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio do imóvel objeto da matrícula n. 81.190, do CRI do 1o Ofício de SINOP, ante a proposta de depósito judicial no valor de R$ 4.686.493,06.
Compulsando detidamente as razões recursais, denota-se que a parte Recorrente menciona violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC, alegando que o aresto sufragado incorreu em omissão e “erro de premissa” ao deixar de observar e fundamentar a negativa do deferimento do desbloqueio da matrícula e substituição pela caução ofertada em dinheiro.
Pois bem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu em qualquer dos supramencionados vícios uma vez que enfrentou integralmente os argumentos deduzidos nas razões do Agravo de Instrumento, qual seja, a possibilidade de concessão de medida cautelar para desbloqueio de matrícula do imóvel diante do oferecimento de caução em dinheiro, vejamos (id 33850472):
“A agravada, por sua vez, não concordou com o pedido, afirmando que os requeridos insistem na tentativa de frustrar o objeto da ação, com o pedido de desbloqueio, criando uma falsa situação de garantia, quando, na verdade, objetivam por todos os meios reduzir a lide a mera pretensão indenizatória a pressupor o esvaziamento do pedido principal, “convertendo, a contragosto do autor, a obrigação de fazer em perdas e danos”, dizendo, ainda, que o referido desbloqueio implicará em prejuízo absoluto ao pedido principal, qual seja a constituição da SPE e a implantação do empreendimento, isso porque, todas as matrículas bloqueadas são, desde o início, parte integrante da parceria imobiliária firmada com o requerente, negócio este que foi solucionado e que prevê expressamente a impossibilidade de utilização das glebas para outra finalidade; destaca ainda, que a matrícula mencionada é resultado de desmembramentos e unificações realizadas a partir das matrículas originárias indicadas no contrato de parceria firmado com a agravada/requerente e que integram o patrimônio especial da sociedade de fato por eles constituída, e, assim sendo, a verdadeira intenção dos agravantes é a de excluir do bloqueio a área principal, mais valorizada, área nobre do conjunto que integra o projeto de empreendimento celebrado entre as partes em litígio.
O pedido foi indeferido pela decisão combatida pelos seguintes motivos:
(...)
No cotejo da documentação já constante dos autos, relegados os outros argumentos da autora, sobra-lhe razão, acaso algum dia sua pretensão seja vitoriosa, de que a área imobiliária da matrícula em que os requeridos pretendem liberação sobrepõe-se exatamente como a área nobre cobiçada no empreendimento travado no contrato em que se alicerça a contenda em andamento.
Pela disposição da área, local em que está situada no contexto imobiliário total, possível aferir que realmente é a parte nobre, o “filé mignon” dos imóveis, onde justamente os réus afirmaram pretensão de realizar outro empreendimento, conforme pode ser conferido nos autos e também naqueles da ação resolutiva do mesmo pacto sob n.o 1011027-08.2018.8.11.0015, que deverá ser apensada (associada) a este processo, por conexão, conforme já naquele feito foi determinado.
Tratando-se da mesma área, a mais nobre, atender o pedido dos requeridos seria mitigar consideravelmente a decisão anterior deste juízo, o que eles não conseguiram nem em grau recursal, pois significaria tumulto processual e embaraço multiplicador da celeuma em questão, criando um imbróglio maior ainda do que já existe.
De igual forma, conforme já devidamente frisado, ressalta-se presente e inarredável o perigo de dano ao resultado útil do processo, acaso deferido o pedido de liberação da referida matrícula. Provavelmente será levado a cabo o projeto do segundo empreendimento que os requeridos dizem manter com terceiros, já que aprovado o projeto pelo Município, a consolidar no tempo a situação que advirá, muito mais difícil será desconstituir, acaso seja julgada procedente a demanda.
(...).(Sem destaque no original).
No presente caso, diante de tantas discordâncias entre as partes no que diz respeito a destinação da área cuja matrícula encontra-se bloqueada por decisão judicial, a prudência deve ser a maior prestigiada, afinal, ela é o olho de todas as virtudes (Pitágoras).
Assim sendo, considerando que o acolhimento do pedido do agravante realmente converteria o objeto da ação ajuizada pela empresa agravada à mera pretensão indenizatória, o que não convém neste momento processual, a decisão agravada deve permanecer intocada, até mesmo para não colocar em desvantagem qualquer uma das partes, caso um dia se acertem nas tão mencionadas tentativas de acordo.”
Dito isso, é cristalina a inexistência de suposto vício no aresto vergastado, tendo em vista a fundamentação exposta pela Colenda Câmara e, portanto, inexiste violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Aplicação analógica
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
Conforme destacado acima, a controvérsia processual envolve o desprovimento do pedido cautelar antecedente ajuizado pretendendo o desbloqueio de imóvel objeto de uma parceria comercial. Ao desprover o Agravo de Instrumento, a colenda câmara observou a possibilidade de risco ao resultado útil do processo.
A parte Recorrente volta-se contra o aresto arguindo violação aos artigos 304, § 6o, do Código de Processo Civil e 421, 422, 474, 475, 476 e 884 do Código Civil, além de divergência processual, alegando que o aresto não observou que a cláusula sétima, § 2o, do contrato firmado entre as partes que impossibilita a desistência do negócio jurídico.
In casu, o órgão fracionário desproveu ao Agravo de Instrumento interposto em cautelar antecedente pela parte Recorrente contra a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio da matrícula do imóvel mediante o oferecimento de caução entendendo que a decisão traria risco ao resultado útil do processo.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de se rever em recurso especial a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF.
2. Esta Corte de Justiça admite a mitigação do referido enunciado, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (CPC/2015, em seu art. 300, correspondente ao art. 273 do CPC/1973).
3. Hipótese em que a Corte de origem, nos autos de ação popular, analisou os requisitos do art. 273 do CPC/1973 com base no suporte fático-probatório constante nos autos, ressaltando a existência de danos ambientais verificados em laudo técnico para justificar a suspensão liminar de termo de ajustamento de conduta firmado em inquérito civil.
4. A tese recursal de que, "nas hipóteses em que se discute a validade de atos administrativos, o aludido dispositivo somente pode ser utilizado quando o fundamento for a ofensa direta ao princípio da legitimidade dos atos administrativos", serve apenas como tentativa de contornar a incidência daqueles óbices sumulares, pois não denota violação direta do preceito de lei que disciplina o deferimento da medida antecipatória, muito menos diz respeito à revaloração jurídica dos critérios concernentes à utilização da prova.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1090207/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019)
Portanto, no tocante à aventada legal, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII